Tribunal: TJPA
Processo: 0819926-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819926-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAYMUNDO JOSE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADEQUAÇÃO NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação ao princípio da homogeneidade, além de constituir vedado exercício de futurologia, depende de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental (AgRg no HC n. 867.632/AL).

PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE
IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TESE SUPERADA. LAPSO JUSTIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, constitui motivação idônea para a decretação da custódia preventiva o descumprimento de medidas cautelares impostas, conforme disposto no art. 312, §1º, e art. 282, §4º, ambos do CPP (HC n. 480.531/SP).

3. Hipótese em que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, à vista do desligamento do aparelho de monitoração eletrônica, resultando na perda da comunicação com a central de monitoramento, além de violar a área de inclusão, transitando fora do horário determinado em decisão judicial, com base nas informações prestadas pela SEAP, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo, portanto, que se falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

4. Outrossim, a defesa do paciente teve prévia ciência da comunicação de descumprimento da monitoração eletrônica, inexistindo malferimento ao princípio do contraditório. De igual modo, não se vislumbra violação ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (AgRg no RHC n. 132.777/AL).

5. Ademais, no tocante ao suposto excesso de prazo na monitoração eletrônica, além de constituir questão já superada em razão do novo decreto prisional, infere-se que a sua manutenção por significativo lapso se justificou diante da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, como forma de afastar o risco de reiteração delitiva.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAYMUNDO JOSE DE SOUZA
, no qual foi apontada a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva por suposto descumprimento de monitoramento eletrônico, à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida, ressaindo o malferimento aos princípios do contraditório, da homogeneidade e da presunção de inocência, bem assim o excesso de prazo no monitoramento eletrônico.

Requer o impetrante, liminarmente e no mérito, a sustação do decreto de prisão preventiva.

Indeferida a liminar (ID 17725975) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17799721), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17820414).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação ao princípio da homogeneidade, além de constituir vedado exercício de futurologia, depende de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental (vide STJ,
AgRg no HC n. 867.632/AL
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/12/2023). Sendo assim, deve o
writ
ser
conhecido parcialmente
, excetuando-se as teses sobreditas.

No mérito, os demais argumentos
não conduzem a concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve prisão preventiva decretada em razão de descumprimento das regras de monitoramento eletrônico, no âmbito de ação penal em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (
tentativa de homicídio
).

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivação idônea para a decretação da custódia preventiva

o descumprimento de medidas cautelares impostas,
conforme disposto no art. 312, §1º, e art. 282, §4º, ambos do CPP (
HC n. 480.531/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 15/03/2019).

Na espécie, denota-se que o juízo impetrado não se afastou desse entendimento, tendo mediante requerimento do Ministério Público (ID 17530109), decretado a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, à vista do desligamento do aparelho de monitoração eletrônica, resultando na perda de comunicação com a central de monitoramento, além de violar a área de inclusão transitando fora do horário determinado em decisão judicial, com base nas informações prestadas pela SEAP, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal (ID 17530102, p. 2-5), não havendo, portanto, que se falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

Nesse compasso, veja-se as informações prestadas pela SEAP acerca da violação do monitoramento eletrônico pelo paciente:

“[...] Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos a Vossa Excelência a violação cometida pelo monitorando RAYMUNDO JOSE DE SOUZA – INFOPEN Nº 330013, o qual teve a determinação judicial para aplicação de penalidade com fiscalização por equipamento de monitoração, iniciada em 16/02/2021, conforme quadro abaixo:

[...]

Observa-se que o monitorado não recarregou seu dispositivo adequadamente por três horas consecutivas, conforme orientado no momento da instalação, apresentando evento de dispositivo desligado, ocasionando a perda de comunicação com esta Central de Monitoramento Eletrônico. Nesse sentido, ocorre a impossibilidade de verificar a sua localização e movimentação. Por fim, violou a área de inclusão transitando fora do horário estabelecido em Decisão Judicial.

Ante o exposto, verifica-se que todas as diligências que competem a esta Central foram realizadas, sendo esgotadas todas as possibilidades administrativas de resolução, motivo pelo qual encaminho o ofício em tela para conhecimento desse douto juízo.

Por derradeiro, informamos que tais violações seguem as diretrizes de tratamento de incidente conforme resolução nº 220/2013 – CONSEP, regulamentada pelo Decreto nº 823 de 06 de setembro de 2013, que instituiu o PROGRAMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA de presos no âmbito do Sistema Estadual de Segurança Pública [...]”. (ID 17530106, grifo nosso).

Por outro lado, destaco que em consulta aos autos de origem (Processo n. 0017598-63.2020.8.14.0401), verifica-se que a defesa do paciente teve prévia ciência da comunicação de descumprimento da monitoração eletrônica, sobretudo diante do despacho de ID 104544125, e sua posterior manifestação nos autos no ID 104599565, quando instado acerca da fase do art. 422 do CPP, não havendo que se falar em malferimento ao princípio do contraditório. Outrossim, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da segregação cautelar (vide

AgRg no RHC n. 132.777/AL
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 01/12/2021), como ocorre no caso dos autos.

Ademais, acerca do suposto excesso de prazo na monitoração eletrônica, além de constituir questão já superada em razão do novo decreto prisional, infere-se que a sua manutenção por significativo lapso se justificou diante da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, como forma de afastar o risco de reiteração delitiva.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
parcialmente da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024